Tribunal: TJDFT
Processo: 0748951-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748951-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E CYNTHYA NAYARA BARROS ALVES GOMES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa, integrada pelos aclaratórios, encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ANIMUS NÃO PROVADO. MULTA INDEVIDA. 1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada. 2. A discussão sobre tema não devolvido ao exame do apelo não é cabível na estreita cognição dos embargos de declaração. 3. Não se aplica a multa de embargos protelatórios sem a mínima comprovação do animus de protelar o processo. 4. Negou-se provimento aos embargos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigos 291 e 292, § 2o, ambos do CPC, defendendo a incorreção do valor da causa. Afirma que na demanda em que se discute a regularidade da reprovação de candidato em concurso público, como no caso, inexiste pretensão econômica. Sem indicar qualquer dispositivo legal violado, requer a declaração da legalidade do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, tendo em vista ter sido realizada nos exatos termos da lei e necessidades do cargo em comento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 2o, 37, caput, e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade administrativa. Defende a impossibilidade de substituição da avaliação levada a efeito pela comissão de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros da banca examinadora em concurso público, bem como a impossibilidade de a autodeclaração prevalecer sobre procedimento legal, de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID 63563376 e ID 63563379). Em contrarrazões, CYNTHYA NAYARA BARROS ALVES GOMES requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (ID 64722864 e ID 64722868). II – Os recursos são tempestivos, preparo do Recurso Extraordinário regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, em razão da inconsistência entre o código de barras, constante na GRU, e o comprovante de pagamento, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 63640035). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 64362313). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “percebeu-se, nesta Corte Superior, a irregularidade no recolhimento do preparo. Assim, a parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange às indicadas contrariedades aos artigos 291 e 292, § 2o, ambos do CPC, porquanto a matéria sequer foi suscitada nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Quanto ao pedido de declaração da legalidade do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, descaberia dar trânsito ao apelo, pois a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à mencionada ofensa aos artigos 2o, 37, caput, e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1454449 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279, da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015